Tribunal: TJSP
Processo: 2005373-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
- Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente - Havendo reconvenção apresentada com a contestação, cabe ao Juízo determinar sua anotação - Inteligência do art. 286, parágrafo único, do CPC - Agravo provido, com determinação.